Tribunal: TJBA
Processo: 8007154-75.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007154-75.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MICHELLE LUANA SANTOS MENDES e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento às apelações simultâneas interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Valença/BA, que julgou procedente em parte os pedidos contidos na ação de obrigação de fazer ajuizada pela embargado e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual (DPE). No recurso, o Estado aponta suposta omissão e contradição, sustentando, pela primeira vez, a incompetência da Vara de origem e a inaplicabilidade de honorários, com base na Lei nº 12.153/2009 e na Lei nº 9.099/1995, além de prequestionar dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para suscitar, pela primeira vez, matéria relativa à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) determinar se há omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique a modificação da decisão quanto à condenação em honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem hipóteses taxativas de cabimento, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis quando utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito ou inovar em relação a fundamentos não suscitados anteriormente. A alegação de incompetência da Vara de origem, com fundamento na Lei nº 12.153/2009, não foi suscitada em nenhum momento processual anterior, nem nos embargos anteriormente opostos, caracterizando inovação recursal vedada. Restou configurada a preclusão consumativa, pois o embargante teve a oportunidade de apresentar tal argumento anteriormente e não o fez, não sendo possível modificar o julgamento mediante introdução de fundamento novo. A jurisprudência do STJ e do TJBA é pacífica no sentido de que a inovação recursal em embargos de declaração, mesmo em matéria de ordem pública, não é admitida. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo sido expressamente enfrentadas as alegações então deduzidas pelo Estado, inclusive quanto à tese da inaplicabilidade de honorários à Defensoria Pública. IV. DISPOSITIVO Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1476261/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.10.2015, DJe 23.10.2015; TJBA, EDcl na Apelação nº 0509341-39.2017.8.05.0080/50000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 29.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8007154-75.2023.8.05.0271, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada MICHELLE LUANA SANTOS MENDES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER dos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR 10/BI